Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704806-11.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JVC INDÚSTRIA COMERCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SUPOSTA ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a tese de inovação recursal quando, embora não conste expressamente o pedido de redução da multa em discussão na peça de ingresso, há pleito no sentido de retirada de toda a penalidade. Logo, se a parte pretende afastar o pagamento integral da multa, possui interesse em vê-la minorada. 2. Os preceitos que informam o devido processo legal decorrem inicialmente da Constituição Federal, notadamente no seu artigo 5o, inciso LV, e devem todos eles serem observados em procedimentos relativos às contratações públicas, inclusive na hipótese em que se analisa potencial descumprimento da avença, passível de punição administrativa. 3. As multas administrativas são, em essência e como regra, atos administrativos vinculados, não cabendo ao gestor a opção de aplicá-las ou não. Ou seja, uma vez presentes os pressupostos fáticos e jurídicos respectivos, o administrador deve impor a sanção, já que, na esteira da indisponibilidade do interesse público, deve fazer o que a norma determina. 4. Verificado no bojo de determinada contratação administrativa que o direito administrativo sancionador observou todas as formalidades e garantias constitucionais inerentes ao efetivo contraditório e direito de defesa, bem como partiu de premissa fático-jurídica existente e válida, não há razão para a anulação de multa aplicada em decorrência da inexecução parcial de contrato. 5. Somente em caso de manifesta desproporcionalidade da sanção é válida a intervenção judicial, já que a dosimetria da penalidade administrativa integra o mérito desse ato burocrático sancionador. 6. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 3o, 41, 78, inciso I, todos da Lei 8.666/1993, sustentando ser indevida a pena de multa aplicada, ao argumento de que enseja enriquecimento sem causa da Administração, vez que o produto entregue pelo recorrente cumpre com as previsões do edital de licitação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa, por ser onerosa e desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 3o, 41, 78, inciso I, todos da Lei 8.666/1993, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 68448736): Ocorre que a premissa de que o contratante estaria a exigir produto diverso daquele indicado no edital não se sustenta. Como bem destacado em um dos relatórios de acompanhamento do contrato, o valor de gordura encontrado nas amostras colhidas nas escolas onde teriam ocorrido as irregularidades não atendem o valor máximo de referência previsto no instrumento convocatório, nem as disposições contidas na Resolução RDC n. 360, de 23 de dezembro de 2003. [...] Destarte, não procede a tese de que a Secretaria de Educação estava simplesmente a exigir da empresa recorrente teor de gordura diverso daquele veiculado no edital. É que, no mesmo instrumento editalício e contrato formalizado, consta expressamente que o contratante deveria cumprir diversas normas sanitárias, o que inclui, por óbvio, a aludida Resolução, de observância cogente também pela recorrente. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002